Tribunal: TJSP
Processo: 1130891-25.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição - Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara, relativamente à desnecessidade de produção de prova pericial para apuração do alegado excesso de execução. Caso dos autos em que a instituição financeira embargada trouxe aos autos o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição - Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara, relativamente à desnecessidade de produção de prova pericial para apuração do alegado excesso de execução. Caso dos autos em que a instituição financeira embargada trouxe aos autos o demonstrativo atualizado do débito, com expressa menção ao crédito disponibilizado à mutuária, aos encargos contratuais incidentes, além da amortização do saldo devedor, em virtude do pagamento das seis primeiras parcelas, vencidas no período de janeiro/2018 a junho/2018. Embargantes que dispunham de todas as informações necessárias para demonstrar o alegado excesso de execução, nos termos do que dispõe o artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil – Contradição não verificada. A contradição disposta pelo legislador para a oposição dos embargos de declaração refere-se àquela constante do texto decisório, e não à interpretação dada pelo julgador com base nos elementos constantes dos autos. Situação, ademais, em que a pretendida redução da verba honorária sucumbencial deve ser pleiteada perante as instâncias superiores – Embargos rejeitados.